Tribunal: TJPA
Processo: 0017105-91.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017105-91.2017.8.14.0401

APELANTE: ROMULO FERNANDES BOTELHO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 306, DA LEI Nº 9.503/97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR.
DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PENA. TESE REJEITADA.
Eventual deficiência ou falta de fundamentação da pena na sentença não conduz à sua anulação, pois o defeito pode ser corrigido por apelo ou revisão, como deverá ocorrer no caso em questão.
MERITO. DA
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROCEDENCIA.
Nos termos de entendimento jurisprudencial, o prazo para a suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, devendo ser modificado acaso estabelecido em desconformidade com a sanção corporal, como no presente caso.

Dessa forma, considerando que a pena corporal aplicada ao crime de 06 (seis) meses de detenção (mínimo legal), assim como o prazo mínimo e máximo estabelecido em lei para sua duração (de dois meses a cinco anos - caput do art. 293 da Lei n° 9.503/1997), redimensiono a penalidade acessória (suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor) para o prazo de 02 (dois) meses de duração, a fim de guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para que seja reduzido, para 02 (dois) meses,
o quantum
da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em consonância com o parecer ministerial, conhecer do recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta pela defensoria Publica, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
RÔMULO FERNANDES BOTELHO DA SILVA,
que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 306, da Lei nº 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade.

Consta dos autos, em síntese, que no dia 06.07.2017, por volta de 9h30min., LUCIANO BRUNO DE OLIVEIRA ALVES trafegava com o veículo Honda CRV EXL, de cor preta e placa NSJ-3247, de propriedade de seu patrão, o senhor ÁLVARO JOSÉ LIMA CALDAS, pela Tv. Alferes Costa, próximo à Av. Visconde de Inhaúma, esquina do Hospital das Clínicas, quando foi surpreendido por uma forte colisão pela frente do automóvel, causada pelo apelante RÔMULO FERNANDES BOTELHO DA SILVA, que logo se evadiu do local do crime.

Na ocasião, um taxista que presenciou os fatos perseguiu o motorista, ora apelante, alcançando-o na Tv. Enéas Pinheiro com a Av. Duque de Caxias e, na companhia de policiais militares, constatou que o mesmo apresentava fortes sinais de embriaguez alcoólica, motivo pelo qual foi preso em flagrante delito. Já na Seccional Urbana da Pedreira, o apelante foi submetido ao Teste do Bafômetro, que apontou o resultado de 0.9 mg/L, quantidade superior ao mínimo tolerado.

Pelos fatos acima descritos, no dia 07.08.2017 o apelante foi denunciado pelo Órgão Ministerial (Id. 5271148), como incurso nas sanções punitivas do art. 306, da Lei nº 9.503/97. A denúncia foi recebida no dia 04.10.2017 (Id. 5271154), iniciando, assim, a fase instrutória.

Concluída a instrução processual, após a apresentação de alegações finais, pelo Órgão Ministerial (Id. 5271158) e pela Defensoria Pública (Id. 5271159), no dia 25.05.2020 o apelante foi condenado, pela prática do crime tipificado no art. 306, da Lei nº 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade.

Inconformado com os termos da sentença
, foi interposto o presente recurso de apelação (Id. 6701573), onde requer a defesa, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória, diante da ausência de fundamentação na fixação da pena de multa e de suspensão

da habilitação para dirigir veículo automotor. Não sendo acatada a tese de nulidade, subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria da pena no tocante à suspensão da
habilitação do apelante, para a aplicação da pena mínima, de 02 (dois) meses.

Em contrarrazões recursais (Id. 8543956), o representante do Parquet requereu o provimento do presente apelo.

Após a apresentação das contrarrazões, a defesa interpôs a petição de Id. 8543959, solicitando o chamamento do feito à ordem, para que fosse determinado ao Departamento Estadual e Trânsito – DETRAN a exclusão da medida de suspensão da habilitação do réu pelo período de 12 (doze) meses, determinada pelo magistrado de piso anteriormente em sede de medida cautelar, já cumprida integralmente pelo recorrente, sob pena de
bis in idem.

Na decisão de Id. 8543961, o juízo a quo acolheu o pedido da defesa, entendendo que “em que pese existir sentença condenatória nos autos, é necessário a ocorrência do trânsito em julgado para início do cumprimento da pena”. Em razão disso, determinou fosse oficiado ao DETRAN/PA para fins de retirada da medida cautelar de bloqueio da CNH do acusado, conforme ofício constante do Id. 8543964.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, que se pronunciou pelo provimento parcial do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PENA

A defesa alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal na dosimetria pena, uma vez que o juiz não fundamentou escorreitamente quanto à suspensão do direito de dirigir do apelante, visto que fixou acima do mínimo legal previsto no Artigo 293, da Lei N.º 9.503/97, sem aparente motivação, eis que as circunstâncias judiciais analisadas foram favoráveis ao réu.

Observo, contudo, que o édito condenatório preenche todos os requisitos previstos no art. 381 do CPP, dele constando a qualificação do réu, a exposição dos fatos, os dispositivos legais e os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante, de modo que tal irresignação não possui natureza preliminar e se confunde com o próprio mérito do recurso interposto, motivo pelo qual, tais argumentos deverão ser assim apreciados.

Ademais, é cediço que eventual deficiência ou falta de fundamentação da pena não conduz à anulação da sentença condenatória, visto que tal defeito pode ser corrigido por meio do presente recurso.

Assim, não conheço da preliminar arguida

Passo á analise do mérito.

MERITO

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelo nobre cinge-se à revisão de dosimetria quanto a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor.

Analisando as considerações feitas pelo magistrado sentenciante, verifico que inexiste qualquer irregularidade na 1ª fase da dosimetria da pena, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em desproporcionalidade de pena-base, uma vez que esta foi fixada no mínimo legal previsto para crime tipificado no art. 306, da Lei nº 9.503/97, qual seja, 06 (seis) meses de detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Sobre a penalidade da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constata-se que está foi fixada pelo período de 06 (seis) meses, todavia, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe:
"Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor,
tem a duração de dois meses a cinco anos."

Ademais,

a lei não impõe a observância de critério lógico ou matemático para quantificar a pena, sendo concedida ao magistrado a discricionariedade regrada pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Como se vê, conforme sedimentado na jurisprudência, o prazo para a suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado em patamar proporcional à pena privativa de liberdade, devendo ser modificado acaso estabelecido em desconformidade com a sanção corporal, em observância dos critérios previstos no art. 59 e 68, ambos do CP.

Nesse sentido, destaco julgados do TJDFT:

(...) 1. A penalidade de suspensão ou proibição para se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal imposta, e, assim, em patamar razoável e adequado à reprovação e prevenção do crime. Estando mensuradas em patamar excessivo, procede-se à sua redução, utilizando os mesmo critérios aplicados à pena privativa de liberdade. (...) (Acórdão n.1080760, 20150610097674APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 12/03/2018. Pág.: 248/255)

(...) III - O prazo da pena suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada. (...) (Acórdão n.1064087, 20150310006988APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017. Pág.: 181/185)

Com efeito, no presente caso, entendo que o cálculo do prazo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor não foi fixado de acordo com os padrões utilizados para estabelecer a pena privativa de liberdade.

Isso porque, com relação à sanção corporal, observa-se que esta foi fixada no mínimo legal, consequentemente, a pena de multa e de suspensão da habilitação do réu para dirigir veículo automotor também devem ser fixadas no mínimo legal, em atenção ao princípio da proporcionalidade entre as sanções aplicadas.

Logo, em relação ao cálculo da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotivo, ao contrário da pena privativa de liberdade, observa-se que o magistrado fixou-a em 06 (seis) meses, ou seja, 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, o que demonstra que este adotou critérios distintos para a fixação das reprimendas.

Dessa forma, considerando que a pena corporal aplicada ao crime de 06 (seis) meses de detenção (mínimo legal), assim como o prazo mínimo e máximo estabelecido em lei para sua duração (de dois meses a cinco anos - caput do art. 293 da Lei n° 9.503/1997), redimensiono a penalidade acessória (suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor) para o prazo de 02 (dois) meses de duração, a fim de guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto em favor de
RÔMULO FERNANDES BOTELHO DA SILVA
, apenas para que seja reduzido, para 02 (dois) meses,
o quantum
da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, consoante os argumentos ora expendidos.

É como o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/06/2022